Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DESACATO E RESISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUADO AUMENTO DA PENA-BASE EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIABILIDADE.
1. Inviável a pretendida absolvição se o conjunto probatório confirma a autoria e materialidade quanto aos delitos de desacato e resistência.
2. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
3. Adequado o aumento pelos maus antecedentes porque foi proporcional e observou o critério mais aceito na jurisprudência (aumento de 1/8 do intervalo entra as penas máxima e mínima, para cada circunstância judicial considerada maculada).
4. Na segunda fase do processo de dosimetria, o aumento por cada circunstância agravante deve ser da ordem de 1/6 da pena estabelecida na fase anterior.
5. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
6. Mantém-se o direito do réu apelar em liberdade até que ocorra o trânsito em julgado do presente julgamento, quando será expedida a carta de guia definitiva.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.